Tribunal: TJDFT
Processo: 0744854-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744854-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES CAETANO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, contra a decisão que estabeleceu a forma de fixação dos juros e correção monetária do débito exequendo. Em apertada síntese, o agravante sustenta que é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Aduz que a merece reforma a decisão que determinou que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso considerado pedido implícito. Requer a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (id 52578640). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Somente a alegação genérica de que a verba exequenda tem caráter alimentar não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. A discussão no presente agravo de instrumento se limita aos parâmetros utilizados na fixação de juros e de correção monetária, o que não impede a continuação do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso. Nesse termo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi